Tribunal: TJMT
Processo: 1002546-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002546-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (AGRAVANTE), JEFFERSON TONI LOPES NABHAN - CPF: 883.634.229-91 (AGRAVADO), GLEDERSON TONI LOPES NABHAN - CPF: 024.705.179-90 (AGRAVADO), MACKLIFE COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 80.768.070/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA HERRERO GAGLIARDI - CPF: 070.435.778-02 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), VERA LUCIA HERRERO GAGLIARDI - CPF: 070.435.778-02 (ADVOGADO), J M DOS PRODIGIOS - CNPJ: 02.518.056/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROCESSUAL DO INCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os sócios no polo passivo da execução, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O agravante sustenta que, diante da litigiosidade do incidente e da resistência dos agravados, seria cabível a condenação em honorários, nos termos do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há cabimento para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado procedente.

III. Razões de decidir

4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza meramente processual, sem conteúdo econômico próprio, destinando-se apenas à inclusão dos sócios ou administradores no polo passivo da execução.

5. O STJ firmou entendimento de que, na ausência de previsão legal específica, não cabe condenação em honorários advocatícios quando o incidente é julgado procedente, sendo irrelevante a resistência da parte requerida (STJ, AgInt no REsp 2075977/PR; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2017344/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando julgado procedente, dada sua natureza processual e a ausência de previsão legal específica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2075977/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2017344/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.03.2023; TJMT, AI 1029339-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mattiuzo
, Mello Oliveira e Montenegro Advogados Associados
contra decisão proferida pelo juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá, nos autos do
i
ncidente de
d
esconsideração da
p
ersonalidade
j
urídica nº
1037546-63.2023.8.11.0041
, que
julgou
procedente o pedido
,
determinado a inclusão dos agravados no polo passivo da execução,
mas
deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais
.

O agravante sustenta que a decisão viola o artigo 85 do Código de Processo Civil, argumentando que o incidente teve caráter litigioso, com resistência ativa dos agravados ao pedido, razão pela qual seria cabível a condenação em honorários advocatícios. Alega, ainda, que a omissão na fixação da verba honorária desconsidera o princípio da causalidade, uma vez que a execução tramita há mais de 20 anos e somente obteve êxito mediante a desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 270008892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica julgado procedente. O agravante sustenta que, diante da litigiosidade do incidente, com resistência dos agravados, haveria cabimento para a condenação em honorários, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que não há previsão legal para a fixação de honorários advocatícios quando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é julgado procedente. O IDPJ tem natureza meramente processual, sem conteúdo econômico próprio, destinando-se apenas à integração dos sócios ou administradores ao polo passivo da execução, o que afasta a aplicação do princípio da sucumbência.

O STJ tem reafirmado esse posicionamento em reiteradas decisões:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Quarta Turma desta Corte Superior mantém o entendimento de que, "em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente" (AgInt no AREsp 2.131.090/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2075977 PR 2023/0166795-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2017344 SP 2022/0238878-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Esta eg. Câmara segue essa mesma diretriz:

“Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente.”

(TJ-MT - AI 1029339-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2024, DJE 05/04/2024).

Não se olvida a possibilidade de se admitir a condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é julgado improcedente,
“a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar.”
(TJ-MT - AI 1026250-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024, DJE 19/12/2024). Ocorre que, essa não é a hipótese dos autos, pois, como já mencionado, o incidente foi julgado procedente, o que afasta a fixação de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025